Tribunal: CARF
Processo: 10830.904731/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.904731/2009-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.134 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
MECALUX DO BRASIL SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa
Dias e Júnia Roberta Gouveia Sampaio que votavam por negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 8a Turma da DRJ/CPS na sessão de 13 de setembro de
2012 que não reconheceu o direito creditório pleiteado na declaração de compensação objeto
deste processo administrativo fiscal.
2.
O Despacho Decisório que indeferiu a referida compensação foi proferido
sob o seguinte fundamento:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 141.163,33.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.904731/2009-53
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.134 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904731/2009-53

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integramente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP."
3.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em
síntese, o que se segue:
a)
Que utilizou-se do crédito em questão, devidamente atualizado pela Taxa
Selic, como permite a legislação federal, para compensar com inúmeros débitos;
b)
Apresentou planilha e documentos para comprovar o valor original do
crédito, de suas atualizações pela Taxa Selic e suas correspondentes atualizações
para compensação, em momentos distintos, sendo que a mera análise das
informações constantes nas DCOMPs, com os acréscimos legais ao crédito da
Taxa Selic, dão conta de que o mesmo crédito é suficiente/disponível para a
integral
quitação/compensação
do
débito
declarado
na
DCOMP
22909.06617.100105.1.3.048023.
c)
a fiscalização não checou a integralidade das DCOMPs vinculadas ao
aludido crédito, devidamente atualizado pela Taxa Selic, acabando por tão
somente indeferi-los (não homologando-os) devido a incongruências de seu
sistema.
d)
A Administração deve buscar a verdade real, não podendo deixar de
homologar as declarações de compensação da Recorrente em razão de
incongruências formais em seu sistema ou por não realizar os batimentos/cálculos
acerca da atualização de crédito pela Taxa Selic,
e)
a Recorrente tem o direito à compensação e o crédito é suficiente para a
quitação integral tanto dos débitos declarados na aludida DCOMP como em todas
as demais.
4.
O Acórdão proferido pelo julgador a quo, manteve o indeferimento sob os
seguintes fundamentos:
a)
o contribuinte declarou um débito e apontou um documento de
arrecadação como origem do crédito. Em se tratando de declaração eletrônica, a
verificação dos dados informados pelo contribuinte foi realizada também de forma
eletrônica, tendo resultado no Despacho Decisório em discussão.
b)
Inicialmente há que se observar que o Despacho Decisório foi emitido em
20/04/2009.
A
data
da
transmissão
do
PER/DCOMP
22909.06617.100105.1.3.048023 foi em 10/01/2005. Por sua vez foram entregues
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.134 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904731/2009-53

as seguintes DCTF’s, conforme datas abaixo registradas nos sistemas da Receita
Federal do Brasil RFB:

c)
Verificou-se no sistema da SRF que a DCTF compatível com as
informações dadas no PER/DCOMP 22909.06617.100105.1.3.048023, que
mencionava a existência de débito e crédito no código de receita 2362 (IRPJ) no
valor de R$155.834,21 foi a entregue em 15/08/2003, porém conforme valores
informados não restou saldo algum para aproveitamento posterior. Já a segunda
DCTF entregue não mencionou nenhum valor no código de receita 2362 apontado
na DCOMP, o que também ratifica a inexistência de valor sujeito a compensação
neste código de receita.
d)
Aduz que o DARF indicado na Declaração de Compensação já estava
totalmente alocado em processos de débito (PR) e outras compensações (PD)
como devidamente descrito no Despacho Decisório. Logo, correto o resultado de
não homologação da compensação considerando-se o que foi examinado.
e)
a contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento contábil/fiscal para
comprovar suas alegações.
f)
Concluiu que de acordo com a sistemática de compensação definida na Lei
no 9.430/1996, que o débito confessado na declaração de compensação e não
extinto é passível de cobrança, não procedendo desta forma a reconsideração da
decisão recorrida, conforme solicitado.
5.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário aduzindo que::
a)
o crédito de IRPJ em questão se originou na competência de Junho/2003,
oportunidade em que a empresa Recorrente recolheu equivocadamente a quantia
de R$ 155.834.21, gerando um crédito por pagamento a maior naquela quantia.
b)
a Recorrente atualizou tal crédito e o utilizou para efetuar diversas
PER/DCOMP, sendo que em todas elas havia saldo suficiente para a compensação
dos débitos indicados,
c)
anexa planilha com seus cálculos para demonstrar que utilizou seu crédito
para a quitação de diversos débitos, sendo que a cada envio de PER/DCOMP
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.134 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904731/2009-53

subtraia do crédito original o valor das compensações anteriores e deste resultado
atualizava até a data de sua utilização.
d)
Por um lapso deixou de relacionar todas as PER/DCOMP enviadas no
campo "n° do PER/DECOMP Inicial" da Declaração de Compensação, o que
poderia ter dado ensejo a não homologação indicada pelo Fisco.
e)
O processo administrativo deve ser informado pela verdade material;
f)
Que a autoridade pública deveria ter analisado os documentos trazidos pela
Recorrente;
g)
Por fim, requer seia dado TOTAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
reconhecendo como suficiente o crédito apresentado para a quitação dos débitos
indicados na PER/DCOMP n° 22909.06617.10Q105.1.3.04-8023, homologando a
compensação realizada, nos termos do artigo 156, II, do Código Tributário
Nacional ou alternativamente, sejam os autos baixados em diligências a fim de
que a Autoridade Fiscal possa conferir as demais compensações realizadas, bem
como a origem do crédito em questão, observando o princípio da verdade material
acima arguido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.
I – Da Admissibilidade
1.
O Recurso Voluntário atende as condições para sua admissibilidade e por
isso, dele conheço.
II – Do Mérito
2.
A Recorrente requer seja homologada a DCOMP n.
22909.06617.100105.1.3.04-8023, de modo a compensar o valor de R$ 252,84 com crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior.
3.
Acosta aos autos à fl. 29 do V1 do processo, cópia de pagamento de DARF
que teria ocasionado um crédito no valor de R$ 155.834,21:
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.134 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904731/2009-53

4.
Alega que tal crédito foi utilizado para quitar os seguintes débitos, os quais
foram homologados na extensão do montante informado, mas sem a devida correção pela taxa
SELIC:

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.134 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904731/2009-53

5.
Explica a Recorrente que de fato, houve erro no preenchimento do campo
do crédito da DCTF retificadora, o que teria impossibilitado o cotejo dos valores para que a
compensação fosse processada.
6.
A decisão da DRJ recorrida, no entanto, julgou improcedente o pedido da
Recorrente, justificando não haver elementos de prova suficientes para comprovação de seu
direito.
7.
Na análise do pleito da contribuinte, a turma julgadora verificou que foram
apresentadas duas DCTFs para o período investigado: A DCTF original emitida em 15/08/2003
apresentava o valor de R$155.834,21 no código de receita 2362 (IRPJ) para o período de
apuração da compensação (maio/2003), e cujo pagamento foi alocado para pagamento do
referido débito e a segunda DCTF, apresentada em 14/09/2004. Esta última não informou valor
algum de débito para o período de apuração maio/2003, em questão. Ocorre, que também não
informou o valor do crédito, informado na DCTF original.
8.
Ressalta-se que tal crédito foi reconhecido na decisão atacada, como se
demonstra pelo print da tela do sítio da RFB, anexada no acórdão recorrido:
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.134 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904731/2009-53

9.
O que se discute aqui, portanto, não é a procedência do crédito, mas sim a
sua utilização integral, na quitação de outros débitos da contribuinte.
10.
Nesse sentido, a decisão da DRJ observa que o valor do crédito de R$
155.834,21 foi alocado para quitação dos seguintes débitos:
R$ 3.974,12 (PR:
10830.906916/2008-11),
R$
146.534,93
(PR:
10830.906917/2008-66),
R$
4.633,64
(PER/DCOMP 12902.22149.261104.1.3.04-9928) e finalmente R$ 691,52 (PER/DCOMP
21853.35612.050105.1.7.04-7080), valores que totalizam o montante pleiteado.
11.
Ocorre que ao analisar as evidências apresentadas neste processo,
verificam-se algumas inconsistências nos valores informados nas DCOMPs transmitidas com os
valores encontrados pelo julgador a quo, como se destaca:
12.
No acórdão recorrido, o julgador a quo aponta que a DCOMP de n. 12902.
22149.261104.1.3.04.9928 visava a compensar o valor de R$ 3.974,12.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.134 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904731/2009-53

13.
No entanto, o documento acostado aos autos indica que o valor a
compensar seria aquele indicado como “valor bloqueado” no sistema da RFB:

14.
Na segunda compensação analisada, a decisão recorrida apontou que a
contribuinte teria compensado o valor de R$ 146.534,93 com o crédito existente:
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.134 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904731/2009-53

15.
Ocorre que ao verificar a DCOMP transmitida, o valor que se pretendeu
compensar foi de R$ 691,52, ou seja, o valor indicado como “valor bloqueado” do crédito:

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.134 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904731/2009-53

16.
Daí que se verificam algumas inconsistências na análise apresentada no
acórdão recorrido, havendo evidências que demandam um maior aprofundamento na
investigação da utilização do crédito indicado pela Recorrente.
17.
Decerto que o crédito tributário do contribuinte nasce do pagamento
indevido ou a maior que o devido, não cabendo à Fazenda Pública realizar cobrança de quaisquer
valores que não estejam previstos em lei.
18.
Nesse sentido, a Administração Pública, cuja atuação deve estar pautada
pelo princípio da verdade material, deve utilizar-se de todos os meios de prova para averiguar a
devida utilização do crédito alegado.
19.
Nota-se, neste caso, que, embora a contribuinte não tenha anexado cópia
dos documentos contábeis que pudessem arrobustar seu pleito, como aduz o julgador a quo, há
evidências apontadas no próprio acórdão recorrido de que o crédito no valor de R$155.834,21
referente ao mês de 2003 existe e que foi utilizado para compensar outros débitos conforme
indica a Recorrente.
20.
Também não restou incontroverso que o valor do crédito seria insuficiente
para compensar o valor pleiteado neste processo administrativo fiscal, como entendeu o julgador
a quo.
21.
Por esse motivo, e com o intuito de consolidar a convicção desta
conselheira, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em diligência, remetendo-se
os autos à Unidade de Origem, para que analise a utilização do crédito pleiteado pela Recorrente,
à luz das informações prestadas na planilha indicada pela Recorrente nestes autos, na DCTF
retificadora, na DIPJ apresentada, bem como dos demais documentos e elementos disponíveis
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.134 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904731/2009-53

nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal, ou cujo acesso lhe seja franqueado,
intimando a Recorrente para que apresente outros documentos que entenda necessários à esta
análise.
22.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e
intimá-lo a se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
23.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado
para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital